Tribunal: TJMT
Processo: 1023787-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023787-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA - CPF: 652.066.811-72 (RECORRIDO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), 48.508.586 VALDEMIR JORGE DA SILVA - CNPJ: 48.508.586/0001-26 (RECORRENTE), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (RECORRENTE), VANESSA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA FIALDINI - CPF: 680.610.566-15 (ADVOGADO), 48.508.586 VALDEMIR JORGE DA SILVA - CNPJ: 48.508.586/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA PIX EQUIVOCADA POR ERRO DE DIGITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO CORRÉU. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS LTDA
contra sentença que a condenou, solidariamente com o corréu
Valdemir Jorge da Silva
, à restituição de
R$ 434,00
à autora
Maria Donizeti Zanovelo Lima
, em razão de erro de digitação no DDD da chave PIX. A sentença afastou o dano moral. A Recorrente alega
ilegitimidade passiva
e
culpa exclusiva da vítima
ou
fato de terceiro
, requerendo a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a ausência de citação válida do corréu Valdemir Jorge da Silva acarreta nulidade parcial da sentença; e
(ii) estabelecer se a instituição de pagamento intermediadora (CLOUDWALK) pode ser responsabilizada por erro de digitação cometido pela própria pagadora em transação PIX.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
citação válida
constitui pressuposto de existência e validade do processo (CPC, art. 239). A ausência de citação regular do corréu
Valdemir Jorge da Silva
configura
vício insanável de ordem pública
, impondo o
reconhecimento ex officio da nulidade da sentença
em relação a ele, com retorno dos autos ao juízo de origem para nova tentativa de citação.

4.

Quanto ao mérito recursal, o
erro na transação PIX
decorreu de
erro exclusivo da consumidora
, que digitou incorretamente o DDD da chave de endereçamento, fazendo com que o valor fosse creditado a terceiro. A operação foi regularmente processada pelo sistema PIX, sem falha na prestação do serviço pela Recorrente.

5.

Nos termos do
art. 41-A, I, da Resolução BCB no 1/2020
, a devolução via Mecanismo Especial de Devolução (MED) depende da
existência de recursos disponíveis
na conta do recebedor, inexistentes no caso concreto. A Recorrente não detinha mais o numerário e não poderia efetuar estorno.

6.

Configurada a
culpa exclusiva da vítima
(CDC, art. 14, §3o, II), afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição de pagamento, que atuou apenas como intermediária da transação.

7.

A jurisprudência pacífica do STJ e das Turmas Recursais reconhece que a
transferência equivocada de valores por erro do próprio consumidor
configura causa excludente de responsabilidade das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença anulada, de ofício, em relação ao corréu Valdemir Jorge da Silva.

Recurso da CLOUDWALK provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes quanto a ela.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação válida de corréu impõe o reconhecimento de nulidade parcial da sentença, por se tratar de vício de ordem pública.

2.

A instituição de pagamento intermediária não responde por erro de digitação cometido pelo usuário na inserção da chave PIX.

3.

A culpa exclusiva da vítima constitui excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

4.

A devolução via Mecanismo Especial de Devolução (MED) pressupõe a existência de saldo na conta do recebedor, conforme o art. 41-A da Resolução BCB no 1/2020.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 239 e art. 487, I; CDC, art. 14, §3o, II; Resolução BCB no 1/2020, art. 41-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.237.848/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.10.2016; STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023; TJMT, N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA
(Segunda Requerida/Recorrente) contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
a ação, condenando-a, solidariamente, com o Réu
VALDEMIR JORGE DA SILVA
(Primeiro Requerido), a restituir à Recorrida
MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA
o valor de
R$ 434,00
a título de danos materiais, decorrentes de erro de digitação (erro no DDD) em transação PIX. A sentença afastou o dano moral, por entender que se trata de mero aborrecimento (id.
302464382)
.

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela improcedência total do pedido, sob a alegação preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, de
culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro (Valdemir)
, argumentando que o erro de digitação do PIX afasta sua responsabilidade, uma vez que apenas forneceu a conta de pagamento (id.
302464385)
.

É o relato. Passo a votar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025